Tribunal: TJDFT
Processo: 0728149-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0728149-95.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE EUGENIO DA SILVA NEIVA, MARIA DE LOURDES CARVALHO NEIVA AGRAVADO: SANTA VITORIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., JFE 72 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, GASTER PARTICIPACOES S/A., ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, JORGE RENE RUCAS DA SILVA LOURENCO, WAGNER TADEU PEREIRA LOFARE, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. Os exequentes agravam da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (id 66472687 – autos principais) que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica de JFE 72 Empreendimentos Imobiliários Ltda., Gaster Participações S/A e Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA, visto que foi concedido pela 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro o processamento de recuperação judicial da João Fortes Engenharia S/A, uma das integrantes do mesmo grupo econômico, suspendendo-se o cumprimento da sentença por 180 dias, nos termos do art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05. Alegam que JFE 72 Empreendimentos Imobiliários Ltda, Gaster Participações S/A e Santa Vitória Empreendimentos Imobiliários SPE LTDA não foram incluídas na decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial, o que não impede a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Os agravantes não comprovaram, sequer alegaram, irreversível perigo de dano. Limitaram-se a afirmar que a decisão deve ser suspensa. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Após, cls. I. Brasília, 03.09.2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR